Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1208) PROCESSO: 0704649-48.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: LUCILENE SA BEZERRA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por DISTRITO FEDERAL, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário por ele manejado. O agravo não merece ser conhecido, uma vez que nominado como agravo de instrumento e com fulcro em dispositivo constitucional inaplicável à espécie. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a fundamentação em dispositivo legal ou constitucional errôneo, ou, até mesmo, o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo, essas duas últimas hipóteses que aconteceram in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 16578264. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016